Tribunal: TJDFT
Processo: 0719481-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA. DEFERIMENTO. ACÓRDÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E JULGADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 502 do CPC, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
2. Uma vez que a impenhorabilidade da restituição do imposto de renda já foi reconhecida por esta eg. Turma Cível em acórdão com trânsito em julgado, não cabe ao juízo de origem deferir novamente a penhora anteriormente desconstituída, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.